Tribunal: STF
Processo: RE 108728
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-02-03
Data de publicação: 1989-02-03

Ementa:
- Recurso extraordinário. Execução fiscal. Penhora  de  bens
de socio. Embargos de terceiro. Reputa-se licita  a  sociedade  entre
conjuges, maxime após o  Estatuto  da  mulher  casada.  O  socio  não
responde, em se tratando de sociedade por quotas de  responsabilidade
limitada, pelas obrigações fiscais da sociedade, quando  não  se  lhe
impute conduta dolosa ou culposa, com violação da lei ou do contrato.
Hipótese em que não há prova reconhecida nas decisões das  instancias
ordinarias de  a  sociedade  haver  sido  criada  objetivando  causar
prejuizo a Fazenda, nem tampouco restou demonstrado que as obrigações
tributarias resultaram de atos praticados com excesso de  poderes  ou
infração de lei, contrato social ou dos estatutos, por  qualquer  dos
socios.  Embargos  de  terceiro  procedentes.  Súmula  279.   Recurso
extraordinário não conhecido.